Tribunal: TJDFT
Processo: 0748111-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748111-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A (requerida) contra decisão proferida pelo il. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de conhecimento proposta por SAMUEL BARBOSA MATHIAS, processo no 0732419-23.2024.8.07.0001, na qual determinou o bloqueio de valores para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, que consiste na autorização e custeio da Cirurgia Micrográfica de Mohs para tratamento de carcinoma basocelular do agravado. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 215025795 da origem): “Diante da inércia da parte requerida quanto à indicação de novo profissional habilitado e do reiterado descumprimento da tutela de urgência deferida nestes autos, converto a obrigação de fazer imposta à ré na decisão de ID 206589009 em obrigação de pagar. Para tanto, prosseguindo nos termos do determinado na decisão de ID 213161208 , autorizo o levantamento do valor da multa aplicada na decisão de ID 206589009 e bloqueada via SISBAJUD 210937152. O valor já bloqueado é suficiente para pagamento dos custos da cirurgia, pelo que deixo de efetuar novo bloqueio. Traga a parte autora comprovante de agendamento da cirurgia com os profissionais indicados, bem como os dados bancários para expedição de alvará.” Inconformada, a requerida recorre. A agravante alega que já cumpriu a obrigação imposta, autorizando a cirurgia requerida, e argumenta que “não há que se falar em qualquer descumprimento, bem como não há que se falar em bloqueio de valores”. Alega, ainda, que o valor da multa diária, estipulada em R$ 30.000,00, é desproporcional, e que o prazo concedido para cumprimento da obrigação foi exíguo. Diante disso, ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Preparo no ID 66080761. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando se verificar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, no presente caso, a análise inicial não permite verificar, de plano, a urgência que justificaria a suspensão da decisão recorrida. Embora o agravante sustente o cumprimento da obrigação e a desnecessidade do bloqueio de valores, o pedido de desbloqueio imediato demanda uma apreciação mais detalhada dos elementos de prova e das circunstâncias específicas do cumprimento da decisão liminar, que não se mostra viável neste momento de cognição sumária. Outrossim, observa-se que a controvérsia envolve a discussão sobre o valor da multa cominatória e o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial, questões que exigem exame mais aprofundado, o qual ultrapassa o âmbito do juízo liminar. A situação requer maior percuciência para averiguar a adequação e proporcionalidade das medidas coercitivas fixadas, o que deve ser feito em sede própria, com a devida instrução processual. Assim, ausentes os requisitos de urgência e diante da necessidade de uma análise mais minuciosa dos fatos, de rigor o indeferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator